Tribunal: TJDFT
Processo: 0701606-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. CONFORMIDADE COM A EC No 113/2021. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que determinou a incidência da Taxa SELIC sobre o montante do débito consolidado a partir de dezembro de 2021, nos autos do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) Verificar a correção na determinação de incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito a partir de dezembro de 2021; (ii) Avaliar eventual incompatibilidade da aplicação da Resolução CNJ no 303/2019, alterada pela Resolução CNJ no 448/2022, com a Emenda Constitucional no 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC no 113/2021 estabelece a incidência exclusiva da Taxa SELIC sobre os precatórios e requisições de pequeno valor a partir de dezembro de 2021, vedando a aplicação cumulativa de outros índices de correção ou juros.
4. A interpretação consolidada do TJDFT e dos tribunais superiores confirma que a SELIC incide sobre o montante consolidado do débito, incluindo a correção monetária e juros aplicados até novembro de 2021. 5. A Resolução CNJ no 303/2019, alterada pela Resolução CNJ no 448/2022, objetiva subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, isto é, regulamenta a matéria e possui força normativa, não havendo decisão judicial que suspenda sua aplicabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A partir de dezembro de 2021, a atualização de débitos judiciais contra a Fazenda Pública deve observar exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária e juros de mora. 2. A jurisprudência consolidada do TJDFT e dos tribunais superiores confirma que a SELIC incide sobre o montante consolidado do débito, incluindo a correção monetária e juros aplicados até novembro de 2021."